Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-27.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006674-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 160.223.271-72 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CELIO GONÇALVES (APELADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – CONFISSÃO FICTA – §1º DO ART. 385 DO CPC – PROVA TESTEMUNHAL DA CONCLUSÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR - PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO PELO PRÓPRIO RÉU – NÃO COMPROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA PARA TAL CONDUTA - OBRIGAÇÃO DE LIQUIDAR O RESTANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O não comparecimento do réu à audiência de instrução e julgamento implica confissão ficta (art.
385
,
§ 1º
, do
CPC)
, e o valor probante deve ser estimado com amparo nos demais elementos trazidos aos autos.

Se o próprio réu afirma que efetuou o pagamento parcial do contrato verbal sob o argumento de que parte da obra não foi concluída, o que, porém, não comprova, deve liquidar a diferença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente, com a condenação do autor a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que, apesar de intimado, o réu não compareceu à audiência de instrução nem justificou a sua ausência, por isso deve ser-lhe aplicada, quanto à matéria de fato, a pena de confesso descrita no §1º do art. 385 do CPC.

Aduz que as testemunhas comprovaram que ele (autor) trabalhou na obra desde o início até quando foi concluída.

Pede a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar R$63.897,45, atualizados em 2023, além da inversão do ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 193164705).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega que em agosto de 2016 foi contratado pelo réu para realizar serviços de reforma e ampliação de sua residência, situada no Bairro Jardim Estrela D’Alva, Várzea Grande-MT, por R$57.000,00.

Aduz que, a pedido dele, construiu um muro, pelo qual cobrou R$1.500,00, mas recebeu apenas R$1.000,00. Acrescenta que, sem a sua autorização, foram abatidos os R$1.000,00 do total combinado, que, dessa forma, foi reduzido para R$55.000,00.

Diz que o apelado pagou somente R$37.200,00, por isso ainda faltam R$17.800,00.

Ressalta que, além das obras inicialmente contratadas, fez também a fossa, o reboco do lado externo do imóvel e o preparo do terreno, o que custa R$5.900,00. Assinala que a soma de todos os valores pendentes atinge R$22.200,00.

Na contestação, o réu assinala que foram convencionados R$49.000,00, que o autor não terminou a obra, e, por conseguinte, foi obrigado a contratar novo pedreiro, e que pagou ao apelante R$38.900,00.

O contrato verbal e suas condições podem ser provados mediante confissão, documento, testemunha, presunção ou perícia (art. 212 do Código Civil).

O réu não compareceu
na audiência de instrução e julgamento, o que importa
confissão ficta (art.
385
,
§ 1º
, do
CPC)
, e o valor probante deve ser estimado com amparo nos demais elementos trazidos aos autos.

As testemunhas do autor foram ouvidas.

Jocimar de Campos,
vizinho da obra, disse que viu o apelante trabalhando no local, às vezes sozinho nos finais de semana e feriados; não sabe o preço do serviço, quanto ele recebeu, se ficou alguma parcela a pagar, qual a atividade inicialmente contratada e se o réu pediu que ele fizesse também outras tarefas;
sabe que ele trabalhou desde a fundação até a conclusão da obra,
inclusive nos fins de semana; não tem ciência algum sobre

pagamento; conhece só de vista o réu, que não mora ali nem reclamou que a construção não foi finalizada.

Josivaldo de Campos
confirmou que passou diversas vezes por lá e viu o autor trabalhando, mas não sabe qual o preço convencionado; a construção foi no Bairro Estrela Dalva, o autor participou desde a fundação e terraplanagem;
a obra foi concluída;
conhece o apelado de vista; não sabe se ele está inadimplente com algum pagamento.

José Magno das Neves
declarou que sabe que o autor trabalhou na casa do réu porque instalou vidros lá na época; não sabe o valor contratado; o próprio apelante disse que não recebeu o total devido; não sabe qual o montante não pago nem se ele fez serviço extra no local; não conversou com o réu, e este não reclamou dos trabalhos realizados pelo apelante.

A celebração do Contrato é inequívoca, mas os seus termos não estão claros.
Contudo, as testemunhas declararam que a obra foi finalizada pelo autor
.

Além da prova testemunhal, o próprio réu reconhece que o valor acordado foi de R$49.000,00 e que pagou somente R$38.900,00 porque parte da obra não foi terminada, o que, porém, não comprovou.

Assim, deve ser paga a diferença de R$10.100,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação, ou seja, desde a conclusão da obra.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reformar a sentença e determinar que o apelado pague ao apelante R$10.100,00, devidamente atualizados nos termos acima consignados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024